Tribunal: TJMT
Processo: 0000198-55.1994.8.11.0005
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000198-55.1994.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIANE PINTO CALIL - CPF: 573.826.030-91 (EMBARGANTE), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), CARLOS BARU DERQUIN - CPF: 155.571.700-49 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, III, DO CPC/15 - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ABANDONO - AL
EGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACORDÃO - INO
CORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA - EMBARGOS REJEITADOS.

A despeito da alegação de omissão e contradição, se os embargantes pretendem a rediscussão de matéria já suficientemente apreciada, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

FABIANE PINTO CALIL e CARLOS BARU DERQUIN
opõe recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes (ID nº 175408670), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão constante no ID nº 174329695, proferido no recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que restou provido, à unanimidade, para anular a sentença que decretou o abandono da causa e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Alegam os embargantes que o banco/embargado fundamentou seu recurso em 2 pontos, quais sejam: a inexistência de intimação pessoal via AR e de que não fora oportunizada vista dos autos ao novo causídico, motivo pelo qual haveria cerceamento de defesa, contudo, os ora embargantes demonstraram claramente a impropriedade da tese recursal.

Sustentam que o acórdão recorrido não se manifestou sobre os pontos centrais da controvérsia, ou seja, incorreu em omissão acerca da intimação pessoal da instituição financeira em 08/08/2006 para impulsionar o feito sob pena de extinção, conforme certidão constante nos autos, seguida da certificação de transcurso de prazo sem a manifestação do embargado.

Defendem que o voto condutor assevera que não há razoabilidade na sentença com base em “suposto abandono da causa que teria havido no ano de 2006”, mas não infirma, tampouco confirma o abandono ocorrido naquela data.

Aduzem que é nítido o abandono da causa pelo exequente, pois, mesmo após a determinação em 19/07/2006 para a intimação pessoal, o exequente quedou-se inerte, demonstrando desinteresse no seguimento da demanda, contudo, tais pontos não foram enfrentados no acórdão embargado.

Por fim, ressaltam que a decisão colegiada é contraditória ao relatar que o magistrado extinguiu o feito “
com fundamento em suposto abandono da causa que teria havido no ano de 2006”
e com
o fundamento apresentado direcionado a despacho proferido em 2015
, que nada se relaciona com a extinção.

Assim, entendem necessário o pronunciamento acerca dos fatos ocorridos no ano de 2006 que foram efetivamente a causa da sentença extintiva, que não se relacionam em nada com o despacho proferido em 02/08/2022.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso com o saneamento dos vícios apontados e para negar provimento ao recurso de apelação do banco embargado.

Contrarrazões no ID nº 176328696, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.” (g.n.).

Desse modo, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que, de igual modo, também não é hipótese dos autos.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a qualquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/15.

A despeito de o embargante alegar contradição, inexiste qualquer incompatibilidade entre os argumentos utilizados no acórdão recorrido. Não se observa proposições inconciliáveis entre si no texto do acórdão recorrido.

De igual modo, não foi omisso sobre qualquer questão criada pelos demandantes.

Aliás, constou expressamente acerca do equívoco da sentença prolatada em 19/12/2022, colacionada no ID nº 163002942, que, em evidente decisão surpresa, decretou a extinção do feito por suposto abandono da causa havido no ano de 2006.

Vale pontuar que à época, precisamente em 04/11/2006, a magistrada decretou a prescrição do feito, sendo a sentença reformada em recurso de apelação interposto pelo banco para afastar a prescrição com a retomada da marcha processual.

Naquele momento processual (em 2006), não houve recurso dos ora embargantes sobre a alegada inércia ou abandono do exequente, pelo que se entendeu descabida a alegação a destempo, mormente em razão de que de lá para cá (2006 a 2022) houve a prática de inúmeros atos processuais, o que não pode ser desconsiderado pelo Judiciário.

Para melhor compreensão, colaciono o voto condutor do acórdão recorrido:

“Da análise dos autos se extrai que
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou a presente Execução por Título Executivo Extrajudicial em dezembro/1994 em face da executada
FABIANE PINTO CALIL
e do avalista
CARLOS BARU DERQUIN
, sustentando, em síntese, que é credor da importância de R$ 67.729,40, valor constante da inicial.

Na peça inaugural, requereu a citação dos executados para pagamento do valor inadimplido, ou, não efetuado o pagamento, fosse determinada a penhora de bens para a quitação da dívida.

Deferido o pleito e, a despeito de terem sido devidamente citados da demanda, conforme certidão constante no ID nº 163002866, os executados não efetuaram o pagamento do débito e sequer apresentaram defesa nos autos, restando inexitosa a Execução até o momento.

Assim, entre idas e vindas e tentativas sem êxito de penhora de bens, entre suspensões e arquivamentos, o feito fora sentenciado por abandono da causa, nos termos relatados.

Descontente, recorre a instituição financeira.

Pois bem.

A preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante se confunde com o mérito e com ele será analisada.

De todo o arrazoado, à toda evidência, deve ser provido o reclamo do apelante para que a sentença seja anulada com a determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento.

Isso porque, não há qualquer razoabilidade na prolação de sentença em data de 19/12/2022, como fez o magistrado singular,
com fundamento em suposto abandono da causa que teria havido no ano de 2006.

Com efeito, ao valer-se de decisão e intimação realizadas no ano de 2006, o magistrado singular desconsiderou temas caros ao processo civil moderno, a exemplo, não prolação de decisão surpresa, efetividade da tutela jurisdicional, aproveitamento de atos processuais, aliás, uma infinidade de atos processuais foram praticados desde aquela data até hoje.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EXTINÇÃO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO (ARTIGO 924, V, DO CPC) – NÃO OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO – OFENSA AO 10º DO CPC E PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 487 CPC E § 5º, ART. 921 DO CPC- VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - NECESSÁRIA A PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SE MANIFESTAR ACERCA DE FATO IMPEDITIVO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - RECURSO ESPECIAL N. 1.604.612/SC – SENTENÇA ANULADA–RECURSO PROVIDO. O artigo 10 do novo Código de Processo Civil veda o "fundamento-surpresa", ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício, configurando verdadeiro dever de consulta do juiz, concedendo às partes prévia discussão da matéria não debatida. Portanto, proferida decisão calcada em "fundamento-surpresa", deve ser reconhecida a nulidade do pronunciamento judicial, por violação à garantia da ampla defesa. Deve o credor ser previamente intimado para opor eventual fato impeditivo à incidência da prescrição, na forma do que dispõe os arts. 10 c/c 487, parágrafo único do CPC. A não observância do artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil, quanto à prévia intimação das partes para manifestar acerca da prescrição intercorrente, fere os princípios do contraditório e da ampla defesa. O STJ no Recurso Especial n. 1.604.412/SC prevê que antes a declaração da prescrição intercorrente não dispensa a prévia intimação da parte interessada para opor eventual argumento para afastar a incidência deste instituto jurídico. (N.U 1013973-40.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 24/05/2023)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA MANIFESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E NÃO SURPRESA – ARTS. 9º, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC – NULIDADE VERIFICADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É cediço que o Código de Processo Civil, em seu art. 9º, caput, é suficiente claro ao dispor que “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”, trazendo ainda, em seu art. 10, o chamado princípio da não surpresa, o qual impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes de se manifestar, antes da decisão ser tomada, ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício. Além do quanto disposto nos arts. 9º e 10, ambos do CPC, é certo que a prescrição não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado “sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se”, consoante inteligência do parágrafo único, do art. 487, do mesmo Códex. No caso, o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, sem a intimação do exequente para se manifestar acerca da matéria, viola os princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, todos reverenciados pela legislação processual civil, de modo que a nulidade da sentença é medida que se impõe. Precedentes do STJ. Recurso provido. Sentença anulada. (N.U 0002204-43.2002.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

Foram desconsideradas petições juntadas aos autos pela instituição financeira que sequer foram apreciadas pelo juízo.

Desta feita, ainda que se considere que a última determinação feita pelo juízo, em 02/08/2022, tenha dado ensejo à prolação da sentença fundada no art. 485, III, do CPC/15, qual seja: “ Intime-se a parte autora/exequente para que, no prazo de 15 dias, manifeste o interesse no prosseguimento do feito, sob pena de abandono e extinção, requerendo neste sentido, de forma circunstanciada e justificada, o que entende ser de direito” (ID nº 163002874), dos autos se extrai que após tal determinação do juízo, a instituição financeira peticionou nos autos em 03 momentos distintos, afastando-se, desse modo, a hipótese de abandono da causa ou inércia da parte autora.

Nesse sentido, há petição do autor no ID nº 163002878, para atualizar o valor do débito e para requerer a expedição de certidão para fins de averbação premonitória e reiteração de pedidos feitos anteriormente; no ID nº 163002887, para comprovar o pagamento das custas processuais relativas a expedição da certidão de averbação premonitória e, no ID nº 163002904, para comprovar a averbação premonitória e para reiterar os pleitos feitos em outra petição, ainda não apreciada. Todas as petições protocoladas após a determinação para o autor dar andamento ao feito.

Há ainda o informe no ID nº 163002927 acerca da substituição do causídico do autor e pedido de restituição de eventual prazo em curso.

Deveras, não subsiste o fundamento para a sentença de extinção sem resolução de mérito por abandono da causa, ao revés, no caso em tela, a extinção prematura do feito por abandono da causa se deu com excesso de rigor e formalismo, máxime se considerado os princípios processuais
da efetividade, economia, celeridade e primazia
da prolação das decisões de mérito, previstos nos artigos 4º, 6º, 7º, 9º e 10, do CPC/15.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, VI, DO CPC – APLICAÇÃO DO ART. 338 DO CPC/15 – POSSIBILIDADE – OPORTUNIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – EXTINÇÃO DO FEITO PREMATURA – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA EFETIVIDADE E EFICIÊNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE PREJUIZO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Alegando o réu, em defesa, sua ilegitimidade passiva, deve ser facultado ao autor alterar a petição inicial para substituição do polo passivo (art. 338 do CPC/15). Não sendo a parte autora intimada, deve ser anulada a r. sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito. (N.U 0001915-36.2013.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

Assim, a despeito dos reiterados pedidos da parte executada para a extinção do feito, não se observa abandono da causa, ao contrário, o que se constata são os entraves criados pelos executados que impedem o desfecho da demanda que já tramita há décadas no Judiciário.

Logo, por qualquer ângulo que se olhe, equivocada a sentença recorrida, devendo ser anulada com a determinação de retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

De todo o exposto, forte nessas considerações,
dou provimento

ao recurso
para

anular a sentença com a determinação de retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

É como voto.-

Desse modo, o v. acórdão não apresenta quaisquer vícios, tendo apreciada a hipótese dos autos de acordo com o conjunto probatório apresentado.

Portanto, se a parte embargante não concorda com o entendimento exposto no acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração quando seu objetivo não é sanar irregularidades contidas na decisão, mas, rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023